Tribunal: TJMT
Processo: 0017965-81.2020.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017965-81.2020.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE MARQUES MOURA - CPF: 059.023.881-71 (EMBARGANTE), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), NADYNNE THOMAZ LIMA DA SILVA - CPF: 016.619.441-75 (EMBARGANTE), AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI - CPF: 022.002.141-46 (ADVOGADO), REMICIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 033.078.871-06 (EMBARGANTE), LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - CPF: 925.864.301-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NADYNNE THOMAZ LIMA DA SILVA - CPF: 016.619.441-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, A FIM DE RETIFICAR O ERRO DO DISPOSITIVO, PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES DO ACÓRDÃO GUERREADO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO – VERIFICADO – RETIFICAÇÃO PARA ACRESCENTAR A FIXAÇÃO DA PENA EM 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA – DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implicam a rejeição da pretensão aclaratória. Constatando-se a existência de erro material no acórdão proferido, deve ser sanado o vício.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento da apelação criminal nº. 0017965-81.2020.8.11.0042, manejado pela defesa em benefício de
Remício Gonçalves da Silva Junior
. (Id 99264455)

Em suas razões, sustenta o embargante, que o Acórdão padece de erro material, visto que não consignou a diminuição da reprimenda arbitrada para o réu, a qual restou fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em contrarrazões aos embargos subscritas pelo i. Procurador de Justiça - Dr. Élio Américo, manifestou pelo provimento dos embargos de declaração. (Id. 101726959).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importante frisar que, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração exigem, como requisitos para seu acolhimento, a ocorrência de ambiguidade a ser esclarecida, obscuridade a ser resolvida, omissão a ser sanada, ou, ainda, contradição a ser dirimida, não servindo, em regra, para modificar o ato decisório.

O Superior Tribunal de Justiça já afirmou que "o cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos. [...] A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios" (EDcl no AgRg no AREsp n. 625.568/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 26/2/2019, DJUe de 15/3/2019). Assim, tem-se que, em outras palavras, servem os aclaratórios tão somente para integrar o julgado, e não para substituir aquilo que já fora deliberado pelo órgão colegiado.

Diante disso, configurada a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a falha deve ser suprida, examinando-se o ponto de modo a complementar e/ou retificar o julgado embargado.

Guilherme de Souza Nucci bem define os termos contidos no art. 619 do CPP, veja-se:

Ambiguidade: é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade: é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leito da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição: trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

Omissão: é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação (Código de Processo Penal comentado. 15. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 1269-1270).

Diante disso, configurada a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a falha deve ser suprida, examinando-se o ponto de modo a complementar e/ou retificar o julgado embargado.

No presente caso, constata-se a omissão material no dispositivo do voto ao não consignar a

diminuição da reprimenda arbitrada para o réu, a qual restou fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto.

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração ora opostos por Remício Gonçalves da Silva Junior em face do v. acórdão prolatado nos autos do recurso de Apelação Criminal n.º 0017965-81.2020.8.11.0042 e, porquanto restou evidenciado erro material, acolho para retificar o dispositivo, constando que
“Desse modo,
dou parcial provimento
no recurso de Remício Gonçalves da Silva Júnior, para revogar o decreto do perdimento do veículo, bem como readequar a pena que passa para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixando o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, mantendo os demais termos da sentença.”

Desta forma, acolho dos embargos de declaração, a fim de retificar o erro do dispositivo, nos termos supramencionados.

Permanecem inalteradas as demais disposições do acórdão guerreado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021